Tribunal: TJDFT
Processo: 0734285-02.2016.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE COORDENAÇÃO/PRECEPTORIA. RESIDÊNCIA. PÓS GRADUAÇÃO. PAGAMENTO DA DIFERENÇA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Gratificação de Coordenação de Comissão de Residência. Na forma do art. 42 da Portaria 124 de 24 de Junho de 2009 da Secretaria de Saúde do DF “Os coordenadores das Comissões de Residência em Área Profissional da Saúde farão jus à gratificação pelo exercício de suas funções no valor correspondente a 60% (sessenta por cento), da última referência (20 horas/semanais – vencimento básico), da respectiva carreira profissional, de forma não cumulativa com a função de preceptor e supervisor.” As fichas financeiras indicam o pagamento a menor da gratificação, pelo que é cabível a condenação do valor da diferença.

3 – Reajuste. Lei 5.249/2013, para implantação nos anos de 2014 e 2015. Os vencimentos efetivamente pagos pelo Distrito Federal no ano de 2014 e seguintes são aqueles constantes da ficha financeira, sobre os quais não há discussão sobre validade ou eficácia da legislação que promoveu os reajustes pretéritos. De esclarecer que a correção que se determina não implica em aumento na gratificação que não seja consequência automática de reajuste da tabela de vencimentos. As diferenças apontadas pela parte autora estão em consonância com o última referência da carga horária de 20 horas, referente a 2014.

4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. Embargos de declaração conhecidos mas não providos.

5 – Embargos de declaração conhecidos mas não providos.

E